Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705517-75.2020.8.07.0000 Agravante(s) AMANDA LACERDA QUEIROZ LOPES Agravado(s) AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Lacerda Queiroz Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 58493534) que, nos autos da ação de busca e apreensão submetida ao rito do Decreto-Lei n. 911/1969 (processo n. 0703173-61.2020.8.07.0020), ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu “liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Em suas razões recursais (ID 14855922), a ré, ora agravante, sustenta, em suma, que teria firmado com a parte agravada contrato de empréstimo para aquisição de veículo automotor. Anota que “a mora ocorreu após imprevisto decorrente de problema de saúde na família da agravante a qual se viu impossibilitada de arcar com a parcela do financiamento, pagando com atraso a parcela vencida em 02/02/2020, ocorre, porém, que manteve contato com a agravada e postergou tal pagamento com vencimento para 12/03 do corrente” (sic). Assenta que “no dia 06/03/2020, após disponibilização financeira adimpliu a parcela vencida em 02/02 e a vencida em 02/03/2020”, de modo que teria sido surpreendida com o ajuizamento da ação de origem. Consigna que teria havido a renegociação do contrato, o que afastaria a existência de mora contratual. Pontua que o inadimplemento contratual, se existente, teria sido observado por prazo supostamente exíguo. Defende que sua notificação extrajudicial teria ocorrido perante pessoa desconhecida, em endereço supostamente incompleto, o que acarretaria a invalidade do reportado ato, porque este não teria tido o condão de constituí-la em mora. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo às suas teses. Discorre sobre a aplicabilidade, à espécie, da teoria do adimplemento substancial. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID14855929). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem n. 0703173-61.2020.8.07.0020, verifica-se que o feito foi sentenciado, por força de um pedido de desistência formulado pela autora, nos termos do art. 485, VIIi, do CPC. Confira-se: “(...) Homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII do artigo 485 do CPC.(...)” Destarte, em razão da superveniência da sentença, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 28 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora